Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO. SAÚDE. ANEMIA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou ao plano privado de assistência à saúde a autorização e custeio da internação de emergência de paciente diagnosticado com anemia profunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a negativa de internação foi lícita; (ii) saber se os fatos narrados configuram danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
4. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada.
5. A recusa injustificada em autorizar a internação em unidade de terapia intensiva é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Dano moral mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
9. O termo condenação previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil não se restringe à determinação de pagar quantia, de forma a incluir também as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas.
10. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em sede de liquidação de sentença, com a utilização do valor da cobertura indevidamente negada como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII, e 196; Lei no 9.656/19988, art. 1o, I, 12, e 35-C; Resolução no 13/1998 do Conselho Suplementar de Saúde (Consu), art. 2°.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; Súmula no 597/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.550.918, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.6.20224; Súmula no 302/STJ; STJ, EAREsp n. 198.124, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24.4.2022.